Tribunal: TJDFT
Processo: 0763436-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração interposto em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante, que visava a declaração de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a sentença que o condenou a pagar ao embargado o valor referente ao serviço contratado - auxílio/orientação na elaboração de trabalho de conclusão de curso.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão no voto sob o argumento de que o acordão tratou como prestação de serviço o que seria compra e venda de material didático (apostila). Argumenta que o suposto contrato não foi acertado como sustentado pelo embargado. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão “esclarecendo quanto a diferença entre prestação de serviço e aquisição de material didático, esclarecendo no caso em comento que não houve nenhuma prestação de serviço sujeita a pagamento, mas apenas a contratação para aquisição de material didático, como afirmado pelo próprio Apelado, condição que não justifica a cobrança exorbitante em questão”. Ausente manifestação do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto as teses arguidas pelo recorrente capaz de modificar a compreensão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a análise e exame das provas se dá pelo julgador de forma completa e detalhada, todavia, não é obrigatório o enfrentamento pormenorizado de todas elas. Outrossim, no rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade para que seja dada a melhor compreensão do mérito da questão posta em julgamento. Assim, em que pese a alegação de não contratação de serviço, mas, sim, compra e venda de material didático, o item 5 do acordão embargado traz com clareza as conversas de ID’s 65236148, 65236511, e restou concluído a contratação de serviço de auxílio/apoio à realização de trabalho de conclusão de curso.
7. Ademais, cumpre ressaltar que a prestação de serviço é um contrato civil, regulamentado nos artigos 593 e seguintes do Código Civil, e decorre de acordo entre duas partes, em que uma se compromete a realizar um serviço em troca de certa remuneração. No caso, na conversa é possível verificar que se trata de parte da prestação do serviço, o qual envolveu atendimento presencial de orientação inicial, apoio de produção de trabalho acadêmico na forma de materiais em PDF, em troca de contraprestação em dinheiro, que restou inadimplida em parte. Outrossim, ainda que fosse considerado compra e venda, não altera o mérito da questão posta em debate, qual seja, o inadimplemento de parte do valor acertado.
8. Não há, pois, vício de omissão, erro, obscuridade ou contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.